Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ALTA RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SETE DELITOS. PATAMAR MÁXIMO. SÚMULA 659, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o depoimento do policial que atuou no flagrante, é coerente e apto a amparar a condenação.
2. Adequada a aplicação da fração máxima de aumento prevista no art. 71 do CP, pela continuidade delitiva, devido à prática de sete ou mais infrações, conforme Súmula 659 do STJ.
3. Recurso conhecido em parte e desprovido.